Tribunal: TJSP
Processo: 1001448-27.2024.8.26.0300
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Swarai Cervone de Oliveira
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VI (DP2);
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. Caso em Exame
1. Recurso de apelação contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no artigo 485, inciso I, combinado com o artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. Caso em Exame
1. Recurso de apelação contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no artigo 485, inciso I, combinado com o artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na correção da sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, devido ao descumprimento da determinação de emenda à inicial para regularização da instrução documental.
III. Razões de Decidir
3. O artigo 321 do Código de Processo Civil estabelece que, ao verificar defeitos na petição inicial, o juiz deve determinar que o autor a emende. O descumprimento dessa diligência resulta no indeferimento da petição inicial. 4. A apelante não cumpriu integralmente a determinação de juntar comprovante de residência idôneo, apresentando apenas uma declaração assinada por terceiro, sem comprovação de vínculo, tampouco de autenticidade da assinatura. A exigência de comprovante de residência é necessária para verificar a competência territorial e a veracidade das informações.
IV. Dispositivo e Tese
5. Apelação desprovida. Tese de julgamento: 1. A extinção do processo é medida que se impõe diante da ausência de pressuposto processual validamente constituído. 2. A apresentação de comprovante de residência idôneo é essencial para a regularidade do processo.